Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA DEBILIDADE DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.

2. As circunstâncias do caso concreto, extraídas do modus operandi, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta e risco de reiteração criminosa dentro de um mesmo contexto.

3. A alegação de que o paciente possui doença grave, sem comprovação de que se encontra em situação de debilidade extrema, não é apta a permitir a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar.

4. Ordem denegada.